Tribunal: TJES
Processo: 0000811-89.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA ESCOLHA DO RECURSO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Construtora Arpa e Serviços Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno na apelação cível (Id. 11754131), que negou provimento ao recurso por considerar inadequado o manejo de apelação em face de decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução. A embargante alega contradição na decisão embargada e requer o pré-questionamento do §1º do artigo 203 do CPC, 1.009 do CPC, inciso II do artigo 1.022 do CPC, além da aplicação de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao indicar o recurso cabível como sendo o agravo de instrumento, e se é possível o pré-questionamento de dispositivos legais na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir a análise jurídica da controvérsia.

4)
A decisão embargada examinou expressamente a natureza interlocutória do ato judicial que determinou o prosseguimento da execução e, com base na jurisprudência do STJ, apontou o agravo de instrumento como o recurso cabível, afastando a aplicabilidade da apelação e da fungibilidade recursal.

5)
Não há contradição ou omissão na decisão recorrida, uma vez que todos os fundamentos foram adequadamente enfrentados e a matéria exaurientemente analisada pelo colegiado.

6)
O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos da parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (CPC/15, §1º do art. 489).

7)
O mero intuito de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.

3. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º e §2º; 1.009; 1.015; 1.022, II; 1.026, §2º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017;
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

APELADO: ELETROMIL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA ESCOLHA DO RECURSO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Construtora Arpa e Serviços Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno na apelação cível (Id. 11754131), que negou provimento ao recurso por considerar inadequado o manejo de apelação em face de decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução. A embargante alega contradição na decisão embargada e requer o pré-questionamento do §1º do artigo 203 do CPC, 1.009 do CPC, inciso II do artigo 1.022 do CPC, além da aplicação de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao indicar o recurso cabível como sendo o agravo de instrumento, e se é possível o pré-questionamento de dispositivos legais na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir a análise jurídica da controvérsia.

4)
A decisão embargada examinou expressamente a natureza interlocutória do ato judicial que determinou o prosseguimento da execução e, com base na jurisprudência do STJ, apontou o agravo de instrumento como o recurso cabível, afastando a aplicabilidade da apelação e da fungibilidade recursal.

5)
Não há contradição ou omissão na decisão recorrida, uma vez que todos os fundamentos foram adequadamente enfrentados e a matéria exaustivamente analisada pelo colegiado.

6)
O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos da parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (CPC/15, §1º do art. 489).

7)
O mero intuito de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.

3. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º e §2º; 1.009; 1.015; 1.022, II; 1.026, §2º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017;
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de execução de título executivo extrajudicial” proposta por ELETROMIL COMERCIAL LTDA, ora apelado, em face de CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA, ora apelante.

Pela “sentença” de fls. 185/186-verso, integrada pela “sentença” de fls. 202/203-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo exerceu o juízo de retratação da sentença de fls. 137/137-verso, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo e determinando o prosseguimento da ação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 142/150, em que pugna pela reforma do decisum ao argumento de que o juízo de retratação foi indevido.

Fio proferido despacho nos autos em observância ao art. 10 do CPC, tendo a parte apelante se manifestado (id. 7457560).

Eis o breve Relatório.

Decido.

Observa-se que o presente recurso de apelação volta-se contra ato judicial de fls. 185/186-verso, integrado às fls. 202/203-verso, no qual o MMº. Juiz de Direito a quo exerceu o juízo de retratação da sentença de fls. 137/137-verso, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo e determinando o prosseguimento da ação.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.”

Portanto, diante da natureza de decisão interlocutória do ato, que determinou o prosseguimento do feito, sem por fim à marcha processual, cumpria à parte a interposição de agravo de instrumento, e não do presente recurso de apelação.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.698.344, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018).

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação.

Intime-se desta decisão em seu inteiro teor.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

O recorrente, em sede de agravo interno, sustenta o cabimento da apelação em face da decisão em que o magistrado de piso exercera o juízo de retratação e determinara a retomada da execução.

Ocorre que referido ato possui natureza de decisão interlocutória, a qual não pôs fim ao processo executivo, determinando, ao revés], o prosseguimento do feito, razão pela qual cabível recurso de agravo de instrumento.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Logo, por se tratar de erro grosseiro, revela-se inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões